Tribunal: TJSP
Processo: 2207480-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO INTEGRAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO INTEGRAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido